Tribunal: STF
Processo: ARE 1557702
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por JURACY BARROSO DE JESUS e por ROBSON CARDOSO DA SILVA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. ARTS. 159 E 159, §1º, TODOS DO CP. 



    APELAÇÕES DEFENSIVAS FORMULADAS POR LUIS RAFAEL SILVA DE SOUZA, DEIVISON SANTANA SILVA E ROBSON CARDOSO DA SILVA. 



    1. PRELIMINARES: 



    1.1. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DOS ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS DO APARELHO TELEFÔNICO APREENDIDO SEM QUE HOUVESSE PRÉVIA PERÍCIA NO MESMO, INCORRENDO, ASSIM, NA INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS ELENCADOS NO ART. 158 E SEGUINTES DO CPP. REJEIÇÃO. ENTENDE-SE QUE O NÃO ENCAMINHAMENTO DO CELULAR DA VÍTIMA E DO VÍDEO DA CÂMERA DE MONITORAMENTO PARA PERÍCIA TÉCNICA PRÉVIA NÃO ACARRETAM UMA MÁCULA A IDONEIDADE DO ELEMENTO DE INFORMAÇÃO CONSOLIDADO NA FOTO DA TELA DO REFERIDO CELULAR E EM IMAGENS CAPTURADAS COM INDICAÇÃO DAS DATAS E HORÁRIOS E POR FRAME, POSSUINDO VALOR PROBATÓRIO DOCUMENTAL, SENDO TAIS SITUAÇÕES CONFIRMADAS POSTERIORMENTE PELOS RELATOS PRESTADOS P ELAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS EM JUÍZO.



    1.2. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEIÇÃO. A IDENTIFICAÇÃO DO INSURGENTE FOI CONFIRMADA EM AUDIÊNCIA, NA PRESENÇA DO MAGISTRADO E DA DEFESA, INEXISTINDO, PORTANTO, QUALQUER MÁCULA CONTRA A IMPUTAÇÃO DE SUA AUTORIA DELITIVA.



    2. MÉRITO: 



    PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS FORMULADOS PORO ROBSON, LUIS RAFAEL E DEIVISON. IMPROCEDÊNCIA. A AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO (ART. 159 DO CP) FORAM COMPROVADAS NOS AUTOS POR ELEMENTOS INFORMATIVOS PRODUZIDOS NA FASE INQUISITORIAL E POR PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, EM ESPECIAL, POR RELATOS PRESTADOS PELA VÍTIMA E TESTEMUNHAS DOS FATOS APONTADOS.



    3. DOSIMETRIA: 



    PLEITOS FORMULADOS POR ROBSON, LUIS RAFAEL E DEIVISON PARA REDUÇÃO DAS PENAS-BASES PARA OS PATAMARES MÍNIMOS LEGAIS DO CRIME DO ART. 159 DO CP. IMPROCEDÊNCIA. AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS FORAM VALORADAS NEGATIVAMENTE DE FORMA CORRETA, NÃO HAVENDO MOTIVO PARA EXCLUSÃO DE QUAISQUER DELAS, NEM REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS INICIAIS PARA O MÍNIMO.



    4. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE FORMULADO POR ROBSON. IMPROCEDÊNCIA. NÃO HOUVE ALTERAÇÃO NAS CONDIÇÕES QUE ENSEJARAM A SUA PRISÃO CAUTELAR ORIGINÁRIA.



    APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.



      5. PLEITO FORMULADO PELO PARQUET PARA CONDENAR O RÉU JURACY BARROSO DE JESUS PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 159, §1º, DO CP (EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO NA FORMA QUALIFICADA). PROCEDÊNCIA PARCIAL. ENTENDE-SE QUE A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVAS REFERENTE AO RÉU JURACY FORAM COMPROVADAS NOS AUTOS, CONTUDO, A SUA CONDUTA DELITIVA SE AMOLDA AO CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, PREVISTA NO ART. 159, CAPUT, DO CP, JÁ QUE A QUALIFICADORA DO §1º, DO REFERIDO ARTIGO (QUANDO O SEQUESTRO DURA MAIS DE 24 HORAS, SE O SEQUESTRADO É MENOR DE 18 OU MAIOR DE 60 ANOS, OU SE O CRIME É COMETIDO POR BANDO OU QUADRILHA) NÃO FOI EVIDENCIADA. 



    6. CONCLUSÃO:



    VOTA-SE PELO CONHECIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS, PELA REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, PELO IMPROVIMENTO DOS APELOS FORMULADOS POR LUIS RAFAEL SILVA DE SOUZA, DEIVISON SANTANA SILVA E ROBSON CARDOSO DA SILVA.



    EM SEGUIDA, VOTA-SE PELO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO PARQUET E PELO SEU PROVIMENTO PARCIAL PARA CONDENAR JURACY BARROSO DE JESUS PELA PRÁTICA DO CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, PREVISTO NO ART. 159 DO CP E, AO FINAL, COMO EFEITO DA CONDENAÇÃO, DETERMINAR A PERDA DO SEU CARGO PÚBLICO DE POLICIAL MILITAR, NA FORMA DO ART. 92, I, ‘B”, DO CP.



    Opostos os embargos de declaração por ROBSON CARDOSO DA SILVA, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de ROBSON CARDOSO DA SILVA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV; e 93, incisos IX e X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de ROBSON CARDOSO DA SILVA, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Além disso, verifica-se que o(s) art(s). 93, incisos X, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/04/2019).



    Já quanto à insurgência de JURACY BARROSO DE JESUS, verifica-se que o recurso extraordinário não foi admitido pelo seguinte fundamento: não cabimento de RE para reexame fático-probatório (Súmula 279/STF).



    A parte agravante, todavia, deixou de impugnar especificamente o referido fundamento.



    A jurisprudência da Corte já assentou ser inviável o agravo em recurso extraordinário que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso, a teor da Súmula 287/STF.



    A propósito, confira-se o seguinte julgado:



    "Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo contra a inadmissão do processamento do recurso extraordinário pelo juízo de origem. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes. 



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita" (ARE nº 1.189.373/RS - AgR, Tribunal Pleno; Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/05/2019).



    Nesse sentido, vejam-se ainda: ARE nº 1.123.973/AP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018; ARE nº 1.076.524/SP – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 01/02/2019; ARE nº 1.161.442/PE – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/02/2019; ARE nº 1.1.135.071/RJ – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17/09/2018; ARE nº 890.639/SP – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/10/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente